Tribunal: TJDFT
Processo: 0709861-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE CERTEZA E LIQUIDEZ DO TÍTULO. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. CONFIGURADAS. RECURSO CONHECIDO EM PARTE. PREQUESTIONAMENTO. INTUITO PROTELATÓRIO. CONFIGURADO. MULTA. ART. 1.026, §2o, CPC. DEVIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO.
1. A tese de ausência de certeza e liquidez do título executivo não foi apresentada em sede de apelo, sendo incabível alegá-la neste momento processual, por inovação recursal.
1.1. Outrossim, não tendo sido a matéria tangenciada na instância de origem, sem ter sido objeto de apreciação pelo julgador a quo, ainda que se trate de matéria de ordem pública, resta vedado o seu exame nesse momento recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Recurso parcialmente conhecido.
2. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que com finalidade de prequestionamento.
3. Apesar da apresentação de recursos legalmente previstos não configurar má-fé, apresentar matérias inéditas, inovando em sede recursal, com o escopo de evitar o trânsito em julgado da decisão condenatória evidencia o caráter protelatório atraindo a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, §2o, do CPC. Precedentes.
4. Preliminar de inovação recursal e supressão de instância suscitada de ofício. Recurso conhecido em parte. Na extensão, recurso não provido. Acórdão mantido.